Tribunal: TCU
Processo: 019.851/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6627/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.851/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Selma Meirim Neiva de Figueiredo (XXX.520.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.